Tribunal: TJSP
Processo: 0011372-67.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que demonstrou possuir os requisitos legais necessários para a obtenção da progressão de regime prisional – Decisão judicial que deve ser reformada, deferindo-se o benefício – Recurso provido.